Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INJÚRIA. AGRESSÃO FÍSICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade Civil. Dano moral. Impugnação específica. Réu condenado em razão de agressão ao autor ao, propositadamente, derramar um balde de graxa e água na autora, proferindo xingamentos e ameaças. Acórdão baseado na prova dos autos, ao passo que os embargos, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade, simplesmente nega o fato.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.